Tribunal: TJDFT
Processo: 0714689-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0714689-67.2022.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Bruno de Souza Jorge Morgana Farias Rodrigues Embargada: Brasal Premier Empreendimentos Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos, em conjunto, por Bruno de Souza Jorge e Morgana Farias Rodrigues contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelos ora embargantes (Id. 47727816). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a sociedade empresária embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 19 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator